Tribunal: TJSP
Processo: 0000034-06.2016.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretende ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO, em preliminar de litispendência, alegando haver dupla imputação pelo mesmo fato, haja vista que já respondeu pelo crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 23 de setembro de 2016 junto aos autos do processo no 0002919-90.2016.8.26.0069. Ainda,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretende ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO, em preliminar de litispendência, alegando haver dupla imputação pelo mesmo fato, haja vista que já respondeu pelo crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 23 de setembro de 2016 junto aos autos do processo no 0002919-90.2016.8.26.0069. Ainda, aventa inépcia da denúncia, falta de justa causa para a ação penal, ilegalidade das interceptações telefônicas e ausência de comprovação da autenticidade das vozes interceptadas. No mérito, pretende a sua absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação. Ainda, requer a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Também, a revisão da dosimetria da pena, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, e da continuidade delitiva em vez do concurso material de crimes, com a consequente aplicação do regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pugna pela aplicação do instituto da detração penal, reforma da pena de multa e o direito ao recurso em liberdade. Pretende FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA a absolvição por falta de provas quanto ao crime do artigo 35 da Lei no 11.343/06 e a desclassificação do delito descrito no artigo 33 para o do artigo 28 do mesmo diploma. Ademais, requer, para ambas as hipóteses, o redimensionamento da pena e fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena. Pretende GILDO RAMOS DO NASCIMENTO, preliminarmente, a inépcia da denúncia, falta de justa causa e nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, sustentou que não restaram caracterizadas as condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06, notadamente porque nenhuma droga foi apreendida em seu poder. Por fim, pugna pela revisão da pena para os patamares mínimos, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e a revisão do regime inicial de cumprimento de pena. Pretende JOÃO BENEDITO DE FREITAS, em preliminar, a nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, a absolvição por falta de provas em relação aos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Subsidiariamente, a correção da pena imposta. Pretende JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA, em preliminar, a inépcia da denúncia, nulidade das interceptações telefônicas e falta de justa causa para a ação. No mérito, sua absolvição, pois que não restaram caracterizadas as condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Por fim, pugna pela revisão da pena para os patamares mínimos, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional. Pretende JOSÉ VICTOR CORNETO FERNANDES, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, a absolvição por falta de provas quanto aos crimes de tráfico e associação. Por fim, pretende seja revista a pena aplicada, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, a revisão do regime inicial de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade. Pretende LUCAS MORAES POMPEU, a absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas porque não fora apreendida qualquer droga em seu poder e condenação por única vez na pena do artigo 35 da Lei no 11.343/06 por não se tratar de crime continuado. Pretende LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, preliminar de litispendência, alegando haver dupla imputação pelo mesmo fato, haja vista que já respondeu pelo crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 23 de setembro de 2016, junto aos autos do processo no 0002918-08.2016.8.26.0069. No mérito, pretende a sua absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação. Ainda, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Também, a revisão da dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, afastando-se a causa de aumento de pena do artigo 40, V, da Lei n° 11.343/06, com a consequente aplicação do regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pretende PAULO SÉRGIO BARBOSA a absolvição com fundamento na negativa de autoria e fragilidade probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas nos termos do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pretende PEDRO TAMOTSU HASHIOKA, em preliminar, a ausência de justa causa para a ação penal e nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, sustenta, em síntese, ausência de provas suficientes a resultar na condenação do apelante pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Por fim, pretende a fixação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena e a conversão da pena corporal em restritivas de direitos. Pretende SÉRGIO COELHO ROMANO a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, acrescida somente de 1/6 em razão da reincidência, afastando-se a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, porque não restou comprovada a liderança na associação criminosa. Pretende SILVIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA, em preliminar, a inépcia da denúncia, ausência de justa causa para a ação penal e ilegalidade das interceptações telefônicas. Também pretende reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de instauração de incidente toxicológico. No mérito, sustenta ausência de provas para condenação. Requer, ainda, a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, na fase da dosimetria, requer a aplicação da pena no seu patamar mínimo e o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Ao final, pretende a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, a conversão da pena corporal em restritivas de direitos e o direito ao recurso em liberdade. Pretende TALITA FERREIRA DA COSTA, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por falta de justa causa, e nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, argumenta que não restaram caracterizadas as condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Por fim, pugna pela revisão da pena para os patamares mínimos, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e a revisão do regime inicial de cumprimento de pena. Pretende VALDECIR ANTUNES, em preliminar, a inépcia da denúncia, falta de justa causa para a ação penal, ilegalidade das interceptações telefônicas e ausência de comprovação da autenticidade das vozes interceptadas. No mérito, pretende a sua absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação. Requer, ainda, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pretende a revisão da dosimetria da pena, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, e o afastamento do concurso material de crimes, com a consequente aplicação do regime aberto para início de cumprimento de pena, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pugna pela aplicação do instituto da detração penal, reforma da pena de multa e o direito ao recurso em liberdade. Pretende ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, pretende, em síntese, a absolvição por falta de provas quanto aos delitos de tráfico e associação. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena, fixando-se o regime aberto para início de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a aplicação do artigo 71 do Código Penal.

1. Preliminares. A) Inexistência de inépcia da inicial acusatória. Preenchimento dos pressupostos do art. 41 do CPP. Perfeita individualização da conduta dos acusados. Direito à ampla defesa não manietado. Ainda, não subsiste a tese de que inexistiriam provas dos crimes de tráfico e de associação e, por conseguinte, justa causa. Nulidade afastada. B) Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento, vindo o processo para voto e consequente julgamento. Fundamentação, de qualquer forma, legítima, quando da sentença condenatória. Artigo 387, §1o, do CPP. Manutenção da cautelar. Artigo 617 do CPP. Nulidade afastada. C) Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada. D) A preliminar de litispendência arguida pelos apelantes ALEX TAVARES, JOÃO BENEDITO e LUIZ ANTÔNIO deve ser afastada, uma vez que não estão sendo processados nestes autos pelos crimes de tráfico ocorridos no dia 23 de setembro de 2016. A conduta descrita pelos recorrentes foi objeto de apuração em autos
distintos, consoante afirmado em suas próprias razões (autos n°s 0002918-08.2016.8.26.0069 e 0002919-90.2016.8.26.0069). Portanto, não prospera a alegada litispendência ou "bis in idem". E) Ainda, a interceptação telefônica obedeceu aos requisitos da Lei n.o 9.296/96.

2. Absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem dúvida, sobre materialidade e autoria. Evidência de tráfico e de associação para sua realização, com estabilidade nas condutas dos acusados. Depoimentos dos agentes da lei claros e precisos, justificando a condenação imposta, ora mantida. a alegação de serem os réus ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO, FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA, LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, PAULO SÉRGIO BARBOSA, SILVIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA E VALDECIR ANTUNES usuários ou dependentes de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Condenações legítimas.

3. Dosimetria. Na primeira fase, o aumento da pena-base de todos os apelantes justifica-se em razão das inúmeras circunstâncias desfavoráveis aos agentes, tais como as consequências dos delitos (uma vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos (lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das substâncias entorpecentes. Necessário, contudo, readequação. Motivações relativas aos crimes de tráfico na maioria genéricas, inerentes ao próprio tipo. Motivações de maior gravidade em relação ao delito de associação. Necessidade de diferenciação no índice de aumento, mais rigoroso para o delito de associação. Observação de critérios de razoabilidade. Diminuição, resultando em penas finais reduzidas. Procedência apenas nessa parte. Na segunda fase, adequadamente observada a agravante da reincidência quanto aos réus GILDO RAMOS DO NASCIMENTO, JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA, SÉRGIO COELHO ROMANO, LUCAS MORAES POMPEU, ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO E PAULO SERGIO BARBOSA; assim como a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal em relação aos apelantes VALDECIR ANTUNES, JOÃO BENEDITO DE FREITAS, LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, sobretudo em razão das suas posições de líderes da associação criminosa, promovendo, organizando e dirigindo a atividade dos demais corréus. Corretamente aplicada, ainda, a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei no 11.343/06 aos apelantes ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA, LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO E PAULO SERGIO BARBOSA, pois que cometeram o crime de tráfico de drogas interestadual, notadamente no dia 14 de abril de 2016. Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Comprovada a associação entre os recorrentes para o tráfico de drogas, já se fazia inviável a benesse, existindo, de qualquer maneira, habitualidade/dedicação. A reincidência de alguns também inviabilizava a benesse. Impedimento do benefício. No mais, a aplicação do concurso material de crimes era de rigor, haja vista as inúmeras condutas de tráfico perpetradas pelos recorrentes, infrações penais que ocorreram por ações autônomas e em momentos distintos.

4. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal.

5. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), daí porque inaplicável a detração para tanto, prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (consideração do tempo de prisão provisória). Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", LEP).

6. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado e com o quantum fixado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

7. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Magistrado singular que respeitou a situação econômica dos réus (artigo 60, CP, e 43, Lei de Drogas), tanto que o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei. Seu quantum, por sua vez, obedeceu aos critérios do artigo 59 do CP e 42 da Lei de Drogas. Depois, compete ao Juízo da Vara de Execução Criminal apreciar a conveniência de aplicação da medida na melhor e mais apropriada forma de cumprimento.

Parcial provimento, afastadas as preliminares.